Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESP 1.843.332/RS. TEMA 1.051. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TESE PARCIALMENTE CONTRARIADA. RETRATAÇÃO. DATA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MARCO TEMPORAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. COMPETÊNCIA JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. QUADRO-GERAL DE CREDORES HOMOLOGADO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. FACULDADE DO CREDOR. PROSSEGUIMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos autos do RESP 1.843.332/RS, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, foi fixado o Tema 1.051, verbis: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

2. O reconhecimento da competência do Juízo a quo por ter sido o crédito constituído em momento posterior ao deferimento da Recuperação Judicial contraria a orientação do Superior Tribunal de Justiça apenas na parte da tese de que “a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

3. O Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel foi firmado pelas partes em 2011 e o deferimento da Recuperação Judicial da empresa se deu em 2017, sendo evidente que o negócio jurídico foi celebrado em momento anterior à concessão da Recuperação Judicial, nos moldes do Tema 1.051 do C. Superior Tribunal de Justiça.

4. O reconhecimento de submissão do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial não subtrai a competência do Juízo a quo para o processamento do Cumprimento de Sentença, porquanto padece aquele de liquidez. Precedentes jurisprudenciais.

5. Tendo sido homologado o Quadro-Geral de Credores, o Credor poderá optar por habilitar de forma retardatária o seu crédito após sua apuração e homologação do quantum devido pelo Juízo a quo ou prosseguir a execução individual após o término da Recuperação Judicial. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça.

6. Julgamento de retratação do v. Acórdão. Reconhecimento de que o litígio das partes que resultou na formação do título executivo judicial em momento posterior à Recuperação Judicial da empresa tem como base o negócio jurídico firmado em 2011, cuja data prevalece para fins de marco temporal.

7. Recurso parcialmente provido.